Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706185-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75410423) opostos por DISTRITO FEDERAL (Réu/Apelante) em face do acórdão n. 2023405 (ID 74564424), proferido no julgamento das apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Réu que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso do Réu e conheceu e deu parcial provimento ao apelo da Autora. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:56:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador